Tribunal: TRF3
Processo: 5026033-43.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
464/689)

5026033-43.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026033-43.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: JOSE RONALDO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SIMONE APARECIDA GOUVEIA - SP122469-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. TITULO EXECUTIVO DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS RECEBIDAS INDEVIDAMENTE. COBRANÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que indeferiu pedido de restituição, nos próprios autos da ação originária, de valores pagos ao segurado por força de tutela antecipada posteriormente revogada em demanda previdenciária de concessão de pensão por morte, sob o fundamento de que a cobrança deveria ocorrer mediante inscrição em dívida ativa e execução fiscal, nos termos do art. 115, §3o, da Lei no 8.213/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a restituição de valores pagos em razão de tutela provisória posteriormente revogada pode ser cobrada pelo INSS nos próprios autos da ação previdenciária ou se exige inscrição em dívida ativa e execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título judicial, constituído definitivamente após julgamento de Recurso Especial do INSS, determinou a restituição de valores pagos por meio de tutela antecipada posteriormente revogada.

4. O art. 302 do Código de Processo Civil estabelece que a parte responde pelos prejuízos decorrentes da efetivação de tutela de urgência quando a decisão final lhe for desfavorável ou quando houver cessação da eficácia da medida.

5. O parágrafo único do art. 302 do CPC determina que a indenização decorrente da revogação da tutela provisória deve ser liquidada, sempre que possível, nos próprios autos em que a medida foi concedida.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 302 e parágrafo único; Lei no 8.213/91, art. 115, §3o; Lei no 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet no 12.482/DF (Tema 692); TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv 5004686-63.2024.4.03.6183, Rel. Juíza Convocada Vanessa Vieira de Mello, j. 10.03.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5026033-43.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SIMONE APARECIDA GOUVEIA - SP122469-N

AGRAVADO: JOSE RONALDO DOS SANTOS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS em face de decisão que indeferiu pedido de restituição, nos próprios autos da ação originária, de valores pagos ao segurado por força de tutela antecipada posteriormente revogada, sob o fundamento de que a cobrança deveria ocorrer mediante inscrição em dívida ativa e execução fiscal, nos termos do art. 115, §3o, da Lei no 8.213/91.

Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, afronta à tese fixada para o Tema 692/STJ, e violação ao artigo 302, I, parágrafo único, do CPC.

Sustenta, ainda, que a Ação Civil Pública no 0005906-07.2012.403.6183/SP determina que os débitos decorrentes de decisões judiciais provisórias posteriormente revogadas devem ser cobrados, primeiramente, nos próprios autos.

Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para prosseguimento da cobrança na ação originária.

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): A questão em discussão consiste em definir se a restituição de valores pagos em razão de tutela provisória posteriormente revogada pode ser cobrada pelo INSS nos próprios autos da ação previdenciária ou se exige inscrição em dívida ativa e execução fiscal.

Em consulta ao sistema de informações processuais desta c. Corte, verifico que o agravado teve seu pedido de pensão por morte julgado procedente em primeira instância, mas, em virtude de recurso do INSS, a sentença foi reformada ante a falta do preenchimento de requisito necessário à concessão do benefício.

O título judicial, constituído definitivamente após julgamento de Recurso Especial do INSS, determinou a restituição de valores pagos por meio de tutela antecipada posteriormente revogada (ID 338112173 - págs. 05/15).

Com o trânsito em julgado da fase de conhecimento, a autarquia federal postulou a cobrança de referidos valores nos próprios autos da ação originária, pedido indeferido pelo Juízo de origem, sob o seguinte fundamento:

"Vistos.

Fl. 660: Nos termos do art. 115, § 3o, da Lei no 8.213/91, coma redação dada pela Lei no 13.846/2019, os créditos do INSS oriundos de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, deverão ser inscritos em dívida ativa e executados nos termos da Lei no 6.830/80, razão pela qual não há se falar em ordem de devolução nos próprios autos. (...) (ID 338112173 - págs. 46/47).

Inconformado, o INSS interpôs o presente recurso.

Para o deslinde da questão, necessário transcrever o artigo 302 do Código de Processo Civil, com destaque para o parágrafo único:

"Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível."

Nesse contexto, não há necessidade de execução fiscal para a cobrança pretendida pelo agravante, dada a existência de previsão legal para a providência nos mesmos autos em que formado o título executivo. Neste sentido:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. TEMA 692/STJ REAFIRMADO (PET 12.482/DF). POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

- A jurisprudência do STJ, reafirmada na Pet 12.482/DF (Tema 692), estabelece que a reforma da decisão que concedeu tutela antecipada obriga o beneficiário à devolução dos valores previdenciários ou assistenciais recebidos.

- O caráter alimentar do benefício e a boa-fé da segurada não afastam a repetibilidade, pois os valores foram pagos sob amparo de decisão precária e reversível.

- O art. 302, parágrafo único, do CPC determina que a indenização decorrente da revogação da tutela de urgência será liquidada nos próprios autos em que deferida, permitindo ao INSS promover a cobrança na mesma ação.

- A inexistência de comando expresso de devolução no título judicial não impede a restituição, porque a obrigação decorre diretamente da lei e da própria natureza da tutela provisória." (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004686-63.2024.4.03.6183, Rel. JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO, julgado em 10/03/2026, DJEN DATA: 12/03/2026).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. TITULO EXECUTIVO DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS RECEBIDAS INDEVIDAMENTE. COBRANÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que indeferiu pedido de restituição, nos próprios autos da ação originária, de valores pagos ao segurado por força de tutela antecipada posteriormente revogada em demanda previdenciária de concessão de pensão por morte, sob o fundamento de que a cobrança deveria ocorrer mediante inscrição em dívida ativa e execução fiscal, nos termos do art. 115, §3o, da Lei no 8.213/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a restituição de valores pagos em razão de tutela provisória posteriormente revogada pode ser cobrada pelo INSS nos próprios autos da ação previdenciária ou se exige inscrição em dívida ativa e execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título judicial, constituído definitivamente após julgamento de Recurso Especial do INSS, determinou a restituição de valores pagos por meio de tutela antecipada posteriormente revogada.

4. O art. 302 do Código de Processo Civil estabelece que a parte responde pelos prejuízos decorrentes da efetivação de tutela de urgência quando a decisão final lhe for desfavorável ou quando houver cessação da eficácia da medida.

5. O parágrafo único do art. 302 do CPC determina que a indenização decorrente da revogação da tutela provisória deve ser liquidada, sempre que possível, nos próprios autos em que a medida foi concedida.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 302 e parágrafo único; Lei no 8.213/91, art. 115, §3o; Lei no 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet no 12.482/DF (Tema 692); TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv 5004686-63.2024.4.03.6183, Rel. Juíza Convocada Vanessa Vieira de Mello, j. 10.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão